Tribunal: CARF
Processo: 13656.900488/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/01/2015
DESPACHO DECISÓRIO. ANULAÇÃO.
Nos termos da Súmula no 473 do STF e do art. 53 da Lei no 9.784/99, a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Se o Despacho Decisório emitido se mostra em desacordo com a legislação tributária, a Receita Federal, dentro do prazo de 05 anos a contar da emissão do ato, pode anulá-lo por estar eivado de vício de ilegalidade e emitir novo Despacho Decisório, retificando a decisão anterior.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
Não há que se falar em alteração de critério jurídico, nos termos do art. 146 do CTN, se o contribuinte não consegue comprovar que a Administração Tributária tenha se manifestado expressamente sobre a matéria em questão, seja através de normas abstratas, como processos de solução de consulta, portarias, instruções normativas, ou por meio de normas concretas, como autos de infração, notificação de lançamento e despachos decisórios.
O simples fato de uma infração tributária não ter sido identificada em determinado procedimento de fiscalização ou na emissão de um despacho decisório eletrônico padrão não configura uma decisão da Administração sobre determinada matéria; a manifestação da Administração Tributária deve ser expressa, e não obtida por dedução ou em decorrência de omissão.
CORÍNDON ARTIFICIAL.
Em conformidade com as NESH do SH para a posição 2818, o corindo artificial resulta da fusão do óxido de alumínio em forno elétrico a altas temperaturas. A calcinação de bauxita é insuficiente para a classificação fiscal do produto na posição 2818, devendo ser classificada na posição 2606 do SH correspondente a bauxita calcinada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.900488/2017-61
ACÓRDÃO
3401-014.349 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERACAO CURIMBABA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/01/2015
DESPACHO DECISÓRIO. ANULAÇÃO.
Nos termos da Súmula no 473 do STF e do art. 53 da Lei no 9.784/99, a
Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-
los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Se o Despacho Decisório emitido se mostra em desacordo com a legislação
tributária, a Receita Federal, dentro do prazo de 05 anos a contar da
emissão do ato, pode anulá-lo por estar eivado de vício de ilegalidade e
emitir novo Despacho Decisório, retificando a decisão anterior.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
Não há que se falar em alteração de critério jurídico, nos termos do art.
146 do CTN, se o contribuinte não consegue comprovar que a
Administração Tributária tenha se manifestado expressamente sobre a
matéria em questão, seja através de normas abstratas, como processos de
solução de consulta, portarias, instruções normativas, ou por meio de
normas concretas, como autos de infração, notificação de lançamento e
despachos decisórios.
O simples fato de uma infração tributária não ter sido identificada em
determinado procedimento de fiscalização ou na emissão de um despacho
decisório eletrônico padrão não configura uma decisão da Administração
sobre determinada matéria; a manifestação da Administração Tributária
deve ser expressa, e não obtida por dedução ou em decorrência de
omissão.
CORÍNDON ARTIFICIAL.
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.349 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900488/2017-61
2
Em conformidade com as NESH do SH para a posição 2818, o corindo
artificial resulta da fusão do óxido de alumínio em forno elétrico a altas
temperaturas. A calcinação de bauxita é insuficiente para a classificação
fiscal do produto na posição 2818, devendo ser classificada na posição
2606 do SH correspondente a bauxita calcinada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares. No
mérito, por maioria, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Laercio
Cruz Uliana Junior e Mateus Soares de Oliveira. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-014.340, de 11 de dezembro de
2025, prolatado no julgamento do processo 13656.721134/2016-71, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao direito creditório por ela solicitada,
referente ao REINTEGRA previsto na Lei 12.546/2011.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/01/2015
CLASSIFICAÇÃO FISCAL – CRITÉRIO JURÍDICO
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.349 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900488/2017-61
3
São documentos necessários para o procedimento de Classificação Fiscal, além
das Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, as Soluções de
Consulta emitidas pela COANA e COSIT em processos de consulta, documentos
publicados pelo Comitê Internacional do Sistema Harmonizado e atos e normas
decorrentes de acordos internacionais onde o Brasil conste como país signatário.
Portanto, quando existir um código da NCM estabelecido para um determinado
produto pelos dispositivos legais citados, este código estará amparado por um
critério jurídico de classificação fiscal, caso contrário não.
ALFA ALUMINA-CORÍNDON-CORÍNDON ARTIFICIAL
A formação de coríndon (alfa alumina) nos produtos obtidos por calcinação de
bauxita não é suficiente para a classificação fiscal do produto na posição 2818,
uma vez que (i) o coríndon embora ocorra em percentual acima de 70%, (teor de
Al2O3), nos produtos citados, ocorre associado a outros minerais, como a mulita,
não se tratando do único mineral resultante da calcinação (ii) a nota NESH da
posição 2818, exige alumina com grande grau de pureza, acima de 94% para a
formação do coríndon artificial, fato não observado na bauxita calcinada, cujo
teor de outros óxidos varia entre 10 e 30%, (iii) o coríndon artificial relacionado à
NCM 2818.10.90, conforme nota NESH, é formado pela fusão de alumina com
poucas impurezas, a temperaturas superiores a 2000o C, bastante superiores às
temperaturas de calcinação da bauxita que estão entre 1000 e 1200o C e (iv) as
notas NESH relativas ao capítulo 26, estabelecem que minérios utilizados para fins
metalúrgicos como a bauxita, mesmo que não destinado a esses fins, são
classificados neste capítulo, incluindo minérios que sofram processos de
tratamento como calcinação, sinterização e ustulação.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, querendo em síntese
rebatendo os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.
O feito foi convertido em diligência para que a autoridade fiscal de origem
providencie a anexação aos autos dos extratos da ordem de pagamento bancário, confirmando a
devolução dos valores pleiteados pelo contribuinte em pecúnia.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.349 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900488/2017-61
4
Quanto ao conhecimento, à lide e às preliminares, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Conheço do recurso voluntário e o admito por atender os requisitos de
admissibilidade.

Da Lide
Trata-se de pedido de restituição do REINTEGRA. Como visto acima, a Recorrente
transmitiu PER para o ressarcimento de créditos de Reintegra, em virtude da
reclassificação fiscal dos seus produtos exportados da NCM 2606.00.12 (Bauxita
Calcinada) para a NCM 2818.10.90 (coríndon artificial). Tal reclassificação fiscal
originou créditos referente ao REINTEGRA previsto na Lei 12.546/201, tendo tido
a maior parcela destes créditos reconhecidos pela Fiscalização.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado foi oficialmente reconhecido
pela decisão proferida pelo Sistema de Controle de Créditos e Compensações que
deferiu o ressarcimento; e, segundo narra a Recorrente, pela devolução efetiva
dos valores pleiteados.
Ocorre que, posteriormente, ao analisar novos PER/DCOMPs transmitidos pela
Recorrente (os quais não são objeto destes autos), a Autoridade Fiscal alterou a
sua interpretação e entendeu que os produtos comercializados deveriam ser
classificados sob o NCM 2606.00.12 (Bauxita Calcinada), e não sob o NCM
2818.10.90 (coríndon artificial).

DA
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO
POR
SUPERFICIALIDADE E FALTA DE MOTIVAÇÃO
Alega o recorrente que, a despeito dos contundentes argumentos apresentados
em sede de Manifestação de Inconformidade, a decisão recorrida posicionou-se,
de forma demasiado simplista sobre a desnecessidade de analisar, detidamente,
cada um dos diferentes produtos por ela produzidos, por entender que todos os
produtos são submetidos ao processo de sinterização, que engloba a fase de
calcinação para a formação do coríndon.
Ressalta, ainda, que a existência de laudos técnicos obtidos no âmbito de
processos de exportação da Recorrente, supostamente embasando o
entendimento fiscal, não teria o condão de comprovar a busca pela verdade
material, na medida em que utilizou-se laudos técnicos de apenas um produto
para justificar os demais e, mesmo para referido produto, não basta a efetiva
existência de informação técnica se referida informação é utilizada de forma
incorreta pela Fiscalização, sem a apresentação de justificativas técnicas
suficientes e embasadas para amparar as conclusões obtidas.
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.349 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900488/2017-61
5
Contudo, ao analisar o RELATÓRIO TÉCNICO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE
MERCADORIA, às fls. 271/300, verifiquei que o Auditor-Fiscal realizou uma
extensa investigação sobre o processo produtivo da recorrente (inclusive
realizando pessoalmente uma visita técnica às instalações), dos laudos referentes
ao produto que se discute a correta classificação fiscal, fazendo a devida
interpretação das questões fáticas com base na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) e suas Notas Explicativas.
Concordo com os termos expostos pela DRJ. Com efeito, os argumentos
apresentados em detalhes ao longo do relatório da fiscalização deixam claro que a
análise realizada era suficiente para alcançar as conclusões e a decisão sobre o
pedido de restituição, não havendo que se falar em carência de fundamentação
ou omissão sobre qualquer argumento que pudesse infirmar a decisão prolatada.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de nulidade do Despacho
Decisório.

DA PRELIMINAR DE REFORMATIO IN PEJUS E DIREITO ADQUIRIDO: DA
IMPOSSIBILIDADE DE A AUTORIDADE FISCAL RETIFICAR A DECISÃO ANTERIOR
Alega o recorrente que o Despacho Decisório retificador, que revisou a decisão
originalmente proferida a seu favor, cancelou o direito creditório originalmente
reconhecido, causando-lhe evidente prejuízo. Ressalta que a efetiva restituição
dos valores, conforme fl. 387 desses autos, convalidou o ressarcimento autorizado
anteriormente, independentemente da forma como se deu o despacho
concessor.
Sustenta que no Despacho Decisório que anulou a decisão anterior não foi feita
qualquer menção quanto à existência de vícios de legalidade no despacho
retificado. Ao contrário, teria restado evidenciado ter ocorrido apenas uma
alteração de entendimento jurídico acerca da classificação fiscal dos produtos.
Nesse contexto, entende que estaria rechaçada a primeira hipótese
autorizadora para a Autoridade Fiscal revisar seus próprios atos, pois não se
tratou de ato ilegal, não podendo, portanto, cogitar-se de anulação de ato
administrativo como pretendeu, indevidamente, a decisão recorrida.
Quanto à inexistência de vícios de legalidade no despacho retificado, observo
que o recorrente se equivoca na interpretação da legislação. Ora, se ele mesmo
afirma que houve “uma alteração de entendimento jurídico acerca da
classificação fiscal dos produtos”. Assim sendo, com a classificação fiscal que a
Autoridade Tributária entende ser a correta, nada havia a ser restituído ao
contribuinte; caso não anulasse o 1o Despacho Decisório e exigisse a devolução da
importância paga indevidamente, estaria sendo permitido o enriquecimento ilícito
do contribuinte, o que é vedado pela legislação tributária.
Uma vez que a legislação tributária estabelece que a classificação fiscal dos bens
deve ser realizada segundo o que determinam a NCM e as NESH, e o Auditor-
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.349 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900488/2017-61
6
Fiscal verifica que estas normas legais conduzem a uma classificação da
mercadoria em código diferente daquele utilizado pelo contribuinte, resta
materializada uma ilegalidade, pois não foi seguido o que determina a legislação
de regência da matéria.
A Lei no 5.172/66 (CTN), em seu art. 142, determina que a Autoridade
Administrativa, tomando conhecimento de infrações tributárias, tem o dever de
agir, sob pena de responsabilização funcional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

O Auditor-Fiscal não poderia, sob nenhuma hipótese, constatar que a restituição
efetivada era indevida (já que a classificação fiscal adotada pelo contribuinte, em
seu entender, estava incorreta) e, mesmo assim, não adotar nenhuma
providência. Agiu corretamente ao anular o ato ilegal (1o Despacho Decisório) e
exarar nova decisão.
Sendo o caso de anulação de seus próprios atos, por estarem eivados de vício de
legalidade, não há que se falar em direitos adquiridos, conforme determina a
Súmula no 473 do STF:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em
todos os casos, a apreciação judicial.

Evidentemente, a aferição da ilegalidade é passível de contestação pelo
contribuinte, conforme determinam os princípios do contraditório e da ampla
defesa. Caso a decisão administrativa seja revertida, a questão é de
improcedência do 2o Despacho Decisório, mas não de sua anulação. Se não fosse
assim, todos os despachos decisórios e autos de infração que são posteriormente
julgados improcedentes seriam hipóteses de nulidade, o que seria
verdadeiramente absurdo.
Deve ser ressalvado, no entanto, que essa possibilidade de anulação de uma
decisão para que outra seja preferida precisa ter um limite temporal, pois o
contribuinte não pode ficar eternamente à mercê de uma mudança de
entendimento do Fisco. Apesar de não existir prazo para a análise do pedido de
restituição (não existe uma “homologação tácita”, como ocorre nos casos de
declaração de compensação), há prazo para que a Administração Tributária anule
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.349 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900488/2017-61
7
seus próprios atos, conforme art. 54 da Lei no 9.784, de 1999 (de aplicação
subsidiária ao Decreto no 70.235/72):
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

No presente caso, o Pedido de Restituição consta do PER n°
04790.73160.280317.1.1.17-4905 (fls. 02 a 266), que foi entregue em
28/03/2017. O deferimento do pedido foi comunicado ao contribuinte por meio
da Informação no 1/2018-RFB/DRF/PCS/SAORT em 23/01/2018 (fl. 1124), e o
Despacho Decisório no 100/2019-RFB/VR06A/DICRED/RESSARC, que reverteu a 1a
decisão, foi cientificado ao contribuinte em 11/06/2019. Portanto, não ocorreu a
decadência do direito da Fazenda Nacional.
O art. 142 do CTN também torna improcedente a tese de revogação do ato por
conveniência e oportunidade; se o parágrafo único determina que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não há como a
Autoridade Tributária negar a restituição por razões de “conveniência e
oportunidade”, o que pressupõe a existência de discricionariedade no ato, sendo
que a atividade administrativa do Auditor-Fiscal é vinculada e obrigatória. É
absolutamente inverossímil afirmar que esta autoridade administrativa possa
decidir se é “conveniente e oportuno” restituir ao contribuinte o que ele pagou a
maior ou indevidamente.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de impossibilidade de a autoridade
fiscal retificar a decisão anterior.

DA PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO E DA SUPOSTA
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 146 E 149 DO CTN
Alega o recorrente que obteve, antes de proceder à reclassificação fiscal de seus
produtos, autorização expressa da DRF de Uruguaiana/RS para tanto. No mesmo
sentido, os próprios despachos decisórios concessivos dos ressarcimentos foram
expressamente fundamentados nestas reclassificações fiscais realizadas.
Afirma, ainda, que a única possibilidade que autorizaria a prolação de novo
despacho decisório, com motivação distinta daquela posta no despacho decisório
originário, seria em alguma das hipóteses do artigo 149 do CTN, que são
semelhantes às previstas na Lei no 9.784/99 já mencionadas e que, como já
demonstrado, não se verificam no presente caso.
Em relação à suposta autorização expressa da DRF de Uruguaiana/RS, vejamos o
que consta do documento anexado aos autos pelo contribuinte.
A decisão de alterar a classificação dos seus produtos partiu exclusivamente do
contribuinte. Se alguém promoveu uma “alteração de critério jurídico”, foi o
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.349 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900488/2017-61
8
contribuinte, e não a Fazenda Nacional. E ao invés de formalizar um processo de
consulta junto ao órgão dotado de competência exclusiva para decidir sobre
classificação fiscal, preferiu realizar “trabalhos técnicos e merceológicos” por sua
própria conta e risco.
Da mesma forma, os despachos decisórios eletrônicos emitidos em nada
afirmaram expressamente, de forma a firmar um critério jurídico, que a
classificação fiscal está correta. Pelo contrário, sabe muito bem o contribuinte que
tal atividade não pode ser realizada por um programa de informática, que
realizada verificações básicas, como batimento de notas fiscais, CNPJs e
declarações (DCTF, DACON, etc), inclusive partindo da premissa (que pode ser
falsa ou verdadeira) de que as informações prestadas pelo contribuinte estão
corretas.
Portanto, em conclusão, constatando-se que nenhum critério foi firmado pela
Administração Tributária, não há como se falar em “alteração de critério jurídico”,
nos termos do art. 146 do CTN.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de alteração do critério jurídico.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE PREVISÃO DE REFORMA DE DESPACHO DECISÓRIO
– DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA
Alega o recorrente que ocorreu a preclusão consumativa do direito de retificar a
primeira decisão proferida pela Autoridade Fiscal, visto que, após sua prolação, a
Recorrente entendeu por bem concordar com a decisão proferida pela
Fiscalização, extinguindo a discussão administrativa, tanto por parte da
Recorrente, quanto por parte da Fiscalização, o que levou seus créditos à efetiva
disponibilização, por meio de restituição.
Sustenta que a primeira análise ocorreu de forma legítima e regular, não havendo
qualquer vício quanto à sua emissão, sendo, portanto, definitiva. Neste sentido,
contata-se que a primeira decisão proferida pela Autoridade Fiscal foi terminativa
pois, ao consultar os andamentos dos presentes autos no sistema COMPROT,
verifica-se que os autos foram remetidos ao arquivo eletrônico antes mesmo da
restituição dos valores reconhecidos pela Autoridade Fiscal.
Estando a Administração Pública dentro do prazo de 05 anos, a contar da
publicação do ato, é possível a sua anulação, conforme art. 54 da Lei no 9.784/99
(de aplicação subsidiária ao Decreto no 70.235/72):
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade por falta de previsão legal
para a reforma de despacho decisório.
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.349 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900488/2017-61
9

Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Trata-se de voto vencedor relativo ao mérito da questão em razão do colegiado
haver negado provimento ao recurso voluntário.
A controvérsia de mérito gravita em torno da correta classificação de produtos
supostamente designados pela recorrente como “coríndon artificial”. A recorrente
afirma que tais produtos constituiriam coríndon artificial classificado no código
NCM 2818.10.90, argumento que daria direito ao ressarcimento do Reintegra. A
DRJ, embasada em laudos oficiais, concluiu que os produtos são bauxita calcinada
(minério de alumínio calcinado) classificada no código NCM 2606.00.12, que não
gera crédito do Reintegra.
A classificação fiscal de mercadorias pauta‐se pelas Regras Generais de
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e pelas Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado (NESH). A RGI 1 determina que a classificação decorre do
texto das posições e das notas de Seção e de Capítulo; a RGI 6 orienta a escolha
das subposições. O Capítulo 26 da NCM abrange minérios metalúrgicos e seus
concentrados, enquanto o Capítulo 28, posição 2818, contempla o coríndon
artificial e o óxido de alumínio. A Nota 2 do Capítulo 26 esclarece que minérios
permanecem no Capítulo 26 mesmo destinados a fins não metalúrgicos, desde
que submetidos apenas a tratamentos normalmente reservados à indústria
metalúrgica, como calcinação ou sinterização. Já a NESH da posição 2818 define
que o coríndon artificial é obtido pela fusão do óxido de alumínio em forno
elétrico, podendo conter pequenas quantidades de outros óxidos. Em outras
palavras, a produção de coríndon artificial requer a fusão, o que exige
temperaturas superiores as utilizadas pela recorrente.
NESH Posição 28.18
Corindo artificial, de constituição química definida ou não; óxido de alumínio;
hidróxido de alumínio.
NOTA EXPLICATIVA
(Ver também as Considerações Gerais do Subcapítulo IV)
A.- CORINDO ARTIFICIAL, QUIMICAMENTE DEFINIDO OU NÃO
O corindo artificial resulta da fusão do óxido de alumínio em forno elétrico. O
óxido de alumínio pode conter pequenas quantidades de outros óxidos (por
exemplo, óxidos de titânio, óxido de cromo), quer provenientes de produto
primário (bauxita ou alumina), quer adicionados para, por exemplo, melhorar a
dureza do grão fundido ou modificar a cor. Todavia, estão excluídas as misturas
mecânicas do corindo artificial com outras substâncias, tais como o dióxido de
zircônio (posição 38.24).
O corindo artificial apresenta-se em pedaços ou em massas, triturados ou em
grãos; resiste melhor que o óxido de alumínio à ação do ar e aos ácidos, sendo
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.349 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900488/2017-61
10
particularmente duro. Utiliza-se como abrasivo, na fabricação de aglomerados
refratários (misturas de corindo com argilas puras refratárias ou com silicatos de
alumínio anidros, tais como a mulita e a silimanita), ou de utensílios de
laboratórios e na indústria elétrica.

Cabe esclarecer as RGI integram a Convenção Internacional sobre o
Sistema Harmonizado e que, para definir a posição tarifária, a
Administração utiliza as RGI, as normas complementares do Mercosul, os
pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da
Organização Mundial das Alfândegas (OMA) e, de forma subsidiária, as
NESH. As NESH são descritas como a interpretação oficial do Sistema
Harmonizado emitida pela Organização Mundial das Aduanas (OMA), o que
demonstra o seu caráter supranacional. Em resumo, tanto as RGI quanto as
NESH têm natureza de instrumentos internacionais de interpretação na
aplicação do Sistema Harmonizado.

Da Bauxita Calcinada
Por outro lado, a bauxita calcinada é produzida pela sinterização de bauxita
de alto teor de alumina em fornos rotativos, verticais ou circulares, para
eliminar água e voláteis. Esse tratamento térmico ocorre geralmente entre
900 °C e 1 400 °C e não chega a fundir o óxido de alumínio. O produto
resultante é um agregado duro e poroso composto principalmente de
corindon (α‐Al2O3) e mulita (Al6Si2O13), com durezas Mohs de 8,5‐9 e 6‐7
respectivamente. Por se tratar de mistura de minerais e não de óxido de
alumínio puro, o teor de Al2O3 varia de 75 % a 90 %, evidenciando que se
trata de um minério calcinado.

Das provas
A fiscalização sustentou sua conclusão em laudos periciais emitidos pelo
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Falcão Bauer e pela
Alfândega da Receita Federal do Porto de Santos, que analisaram amostras
dos produtos exportados. Os laudos constataram que todos os produtos
denominados “coríndon artificial” pela contribuinte apresentavam
composição típica de bauxita calcinada, com teores de Al2O3 entre 60 % e
80 %, presença significativa de sílica, óxidos de ferro e de titânio, além de
mulita; concluíram que se tratava de minério de alumínio calcinado,
produzido por calcinação de bauxita e não por fusão, de modo que a
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.349 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900488/2017-61
11
pureza e a estrutura cristalográfica exigidas para o coríndon artificial não
estavam presentes.
Embora a recorrente tenha apresentado pareceres particulares (USP,
UFSCar e Grupo Assist), tais estudos confirmam que a calcinação ou
sinterização ocorreu em temperaturas de até 1 400 °C, com formação de
α‐Al2O3 (corindon) como fase majoritária, mas não demonstram a
ocorrência de fusão do óxido de alumínio que supostamente exigiria
temperaturas iguais ou maiores que 2 000 °C. A criação de nome comercial
“coríndon artificial” pela empresa não altera a realidade material apurada.
O Regulamento (CE) no 1951/97, citado pela recorrente, esclarece que o
coríndon artificial marrom utiliza como matéria‐prima bauxita natural ou
bauxita calcinada, enquanto o coríndon artificial branco é fabricado a partir
de alumina calcinada; em ambos os casos, a matéria‐prima é fundida a
temperaturas superiores a 2 000 °C. Após a fusão, o material é resfriado
lentamente e britado; obtendo-se um produto com pureza de 94–99 % de
Al2O3.
Finalmente, a documentação apresentada pela fiscalização, laudos, fotos
do forno rotativo dentre outros, é robusta no sentido de demonstrar que
não há fusão, mas sim calcinação.

Diante do exposto, verifica‐se, das provas técnicas e das normas de
classificação, que os produtos fabricados pela recorrente obtidos por
calcinação e sinterização da bauxita, mas sem fusão. De acordo com as
NESH, tais operações mantêm o produto no Capítulo 26 como minério de
alumínio calcinado. Assim, não há fundamento para classificar os produtos
na posição 2818 da NCM nem para reconhecer direito ao crédito Reintegra.

Por todo o exposto, nega-se provimento no mérito ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares e no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.349 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900488/2017-61
12
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 1608
DF CARF MF
Original